Tribunal: TJES
Processo: 5010003-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010003-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE MOISES PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010003-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE MOISES PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE ISOLADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SÚMULA 441 DO STJ. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO TEMA REPETITIVO Nº 1.161 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de livramento condicional.

Sentença indeferiu o benefício sob fundamento de ausência de requisito subjetivo, diante da prática de falta grave consubstanciada em fuga ocorrida em agosto de 2023.

Defesa alegou que a ausência de faltas nos doze meses anteriores à análise do pedido preencheria o requisito subjetivo, defendendo interpretação conforme a Súmula 441 do STJ.

Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave, ainda que isolada e anterior ao prazo de doze meses, é suficiente para justificar o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal deve ser aferido com base em uma análise global da execução da pena, e não apenas nos doze meses anteriores ao pedido, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161.

7. A Súmula 441 do STJ refere-se exclusivamente à manutenção do cômputo do prazo para aferição do requisito objetivo, não sendo aplicável à análise do requisito subjetivo.

8. O atestado de conduta carcerária, ainda que favorável, não vincula o juízo da execução, que pode valorar outros elementos concretos, como histórico prisional conturbado e fuga recente.

9. A negativa do benefício por ausência de preenchimento dos requisitos legais não configura sanção, tampouco perpetuação de efeitos de falta disciplinar, mas avaliação circunstancial da execução penal.

10. A jurisprudência mencionada pela Defesa não prevalece frente à orientação consolidada em sede de recurso repetitivo pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado com base em todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao prazo de doze meses, sendo legítima a negativa do benefício quando houver registro de falta grave recente, ainda que isolada.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 441.

STJ, Tema Repetitivo nº 1.161.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010003-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE MOISES PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Felipe Moisés Pereira de Souza, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de livramento condicional.

Consta dos autos que o agravante implementou o requisito objetivo em 06 de novembro de 2024, conforme atestado de pena, mas teve seu pleito negado sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave consubstanciada em fuga do sistema prisional em 02 de agosto de 2023, com recaptura apenas em 05 de novembro do mesmo ano.

A Defesa sustenta, em síntese, que a prática de uma única falta disciplinar não pode repercutir indefinidamente na execução da pena, sob pena de configurar sanção perpétua, em afronta à Constituição Federal.

Aduz que, inexistindo faltas graves nos doze meses que antecederam a análise do pedido, estaria preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício. Invoca a Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe não interromper a falta grave o prazo para obtenção do livramento condicional, bem como precedentes de tribunais estaduais e do próprio STJ, que reconhecem a impossibilidade de indeferimento do benefício com base em faltas antigas já sancionadas com regressão de regime.

Argumenta ainda que a decisão de origem carece de fundamentação idônea, pois não teria levado em conta atestado de boa conduta carcerária do apenado.

É incontroverso que o agravante preencheu o requisito objetivo em 06/11/2024. A controvérsia se concentra na análise do requisito subjetivo, previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, relativo ao bom comportamento durante a execução da pena.

Sobre esse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o atestado de conduta carcerária, embora relevante, não vincula o magistrado da execução, que pode valorar outros elementos concretos dos autos para formar sua convicção.

Vale ressaltar, que o Colendo Tribunal da Cidadania entende que o histórico prisional conturbado, inclusive com registro de fuga, é suficiente para afastar a concessão do livramento condicional, mesmo diante de atestado favorável.

A defesa invoca a Súmula 441 do STJ, mas tal enunciado limita-se a tratar da não interrupção do lapso temporal necessário à configuração do requisito objetivo, sem repercussão automática sobre o aspecto subjetivo.

A própria Corte Superior, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, pacificou que o requisito subjetivo deve ser avaliado considerando todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de doze meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

A tese defensiva, portanto, não encontra amparo na jurisprudência dominante, pois restringe a análise a um marco temporal que já foi expressamente afastado pelo STJ.

Ressalte-se que a fuga ocorrida em 2023 não é fato remoto ou destituído de relevância, mas sim evento recente e grave, capaz de comprometer a confiança necessária para a concessão do benefício.

O argumento de que se estaria a perpetuar os efeitos de uma falta isolada não procede, porque a própria execução penal exige do condenado disciplina contínua e compatível com o cumprimento progressivo da pena.

A ausência de faltas nos doze meses anteriores, por si só, não tem o condão de apagar conduta tão grave como a evasão do sistema carcerário, sobretudo quando sua homologação judicial confere-lhe plena eficácia.

A alegação de afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade também não prospera.

A decisão agravada fundamentou-se em elementos objetivos constantes dos autos, especialmente a homologação da falta grave. A negativa do benefício não constitui sanção autônoma, mas mero reconhecimento de que o reeducando não preenche os requisitos legais no momento da análise, o que não afasta a possibilidade de futura concessão caso demonstre, com o tempo, comportamento compatível.

Trata-se de avaliação circunstancial, não de punição perpétua.

De outro lado, ainda que a Defesa mencione precedentes de tribunais estaduais reconhecendo a superação de faltas antigas para fins de concessão do benefício, cumpre destacar que a orientação firmada, em sede de recurso repetitivo pelo STJ tem efeito vinculante e deve prevalecer, impondo a análise global da execução, e não limitada a lapsos temporais estanques.

Nesse cenário, não há como reconhecer a presença do requisito subjetivo. A fuga recente, de inegável gravidade, somada ao entendimento consolidado do STJ, inviabiliza a reforma da decisão de primeiro grau. O atestado de boa conduta carcerária não elide a força desses elementos, uma vez que a função do magistrado não é a de mero homologador de documentos administrativos, mas de avaliador da real aptidão do apenado para usufruir benefícios legais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)